Tribunal: TJPA
Processo: 0015805-50.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015805-50.2010.8.14.0301

APELANTE: JULIANO PATRICK SAMBAQUY MOOJEN

APELADO: MONDIAL SERVICOS LTDA, FORD DO BRASIL S/A, FENIX AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015805-50.2010.8.14.0301

APELANTE: JULIANO PATRICK SAMBAQUY MOOJEN

APELADO: FENIX AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: FORD DO BRASIL S/A

APELADO: MONDIAL SERVICOS LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE GARANTIA DE VEÍCULO. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA COBRANÇA DO ALUGUEL DO CARRO RESERVA PELA EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS. AUTOR QUE PERMANECEU COM O VEÍCULO RESERVA PARA ALÉM DO PRAZO PERMITIDO PELA GARANTIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE ENSEJA REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Examinando os autos, verifica-se que o apelante permaneceu com o veículo reserva por período maior do que o financiado pela garantia contratada, motivo pelo qual se compreende a cobrança realizada pela empresa de locações de automóveis;

II – Inexistindo pedido de revisão do contrato, impossível a modificação de ofício do pacto que faz lei entre as partes;

III – Portanto, depreende-se que a parte permaneceu com o veículo por sua livre deliberação, inexistindo conduta ilícita das apeladas que enseja recebimento de indenização tanto de ordem material quanto de ordem moral;

IV – Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015805-50.2010.8.14.0301

APELANTE: JULIANO PATRICK SAMBAQUY MOOJEN

APELADO: FENIX AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: FORD DO BRASIL S/A

APELADO: MONDIAL SERVICOS LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JULIANO PATRICK SAMBAQUY MOOJEN contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos de ação de reparação por danos materiais e morais movida em face de FENIX AUTOMOVEIS LTDA, FORD DO BRASIL S/A e MONDIAL SERVICOS LTDA.

De início, tratou-se de ação de reparação por danos materiais e morais supostamente ocorridos em razão de má prestação de serviço. Nesse sentido, narrou o autor ter adquirido com as demandadas um automóvel ‘’Ford Ranger’’, com garantia de 2 (dois) anos, assegurada de forma solidária pela fabricante e concessionária. Desse contexto, afirma que em razão de reparo no veículo ainda em garantia, ofereceram-lhe o serviço de carro de reserva, conforme avençado pelos termos da garantia. No entanto, ao ter devolvido o veículo a locadora, fora surpreendido com a cobrança do aluguel, o qual teria realizado o pagamento e cujo ressarcimento teria sido negado pelas requeridas. Por isso, ajuizou a demanda, pleiteando o recebimento da indenização material e moral pelo ocorrido.

Sentença prolatada (ID. 10888170), julgou-se improcedente os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o juízo de piso considerou que as requeridas não teriam conduzido qualquer ato ilícito, eis que o autor teria permanecido com o automóvel reserva por período além do avençado na garantia contratual.

Em sede apelatória (ID. 10888181), sustenta o outrora autor que a sentença merece reforma integral. Nesse contexto, afirma restar inequívoco dos autos a má prestação de serviço. Não obstante, alega ter suportado conduta vexatória das demandadas, fazendo-se merecedor do recebimento de indenização moral. Não obstante, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Foram apresentadas contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID. 10888184 e ID. 10888195).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015805-50.2010.8.14.0301

APELANTE: JULIANO PATRICK SAMBAQUY MOOJEN

APELADO: FENIX AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: FORD DO BRASIL S/A

APELADO: MONDIAL SERVICOS LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações. Desse contexto, observo e concedo o benefício da gratuidade da justiça.

De plano, vê-se que as tese recursal circunda em afirmar que houve má prestação do serviço previsto pela garantia de locação gratuita de carro de reserva. Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, nota-se que o presente caso não é de grande complexidade.

Na verdade, verifica-se que a lide em tela é examinável pelas provas contidas nos autos. Explicito:

Em uma análise detalhada aos autos, verifica-se que o apelante permaneceu na posse do veículo reserva pelo período de 18 (dezoito) dias (ID. 10888120). Portanto, inequívoco que permaneceu com o automóvel locado por tempo além do previsto no contrato de garantia, o qual somente financiava o carro reserva pelo período de 3 (três) dias consecutivos (ID. 10888167).

Portanto, compreensível a cobrança da empresa locadora, dado que o autor permaneceu com veículo por período além do permitido pelo contrato de locação.

Nesse contexto, faz-se importante ressaltar que o contrato de garantia faz lei entre as partes, e, por isso, inexistindo indiscutível pedido de revisão deste pacto, impossível considerar que a parte possuía direito ao carro reserva por período além do avençado. É o que se revela para o caso, inclusive mediante o fato de que o autor não juntou o contrato de garantia em questão.

Em caso bastante similar, a jurisprudência pátria também já compreendeu igualmente:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE PAGAMENTO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. OCORRÊNCIA DE ROUBO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM BASE NO VALOR DO AUTOMÓVEL NA DATA DO SINISTRO, DE PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS AOS BENS QUE SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DO VEÍCULO, DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO A TÍTULO DE IPVA E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. APELO. REITERAÇÃO DO AGRAVO RETIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIO DO SERVIÇO. REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA EM FAVOR DO CONSUMIDOR QUE DEPENDE DA VERIFICAÇÃO CASUÍSTICA DA EXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES OU DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INVERSÃO PLEITEADA. AGRAVO DESPROVIDO. MÉRITO DA APELAÇÃO. SEGURADORA 1ªRÉ/APELADA QUE ADIMPLIU A INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DO VEÍCULO NA DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SEGURO. IMPOSSIBILIDADE. A JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE É FIRME NO SENTIDO DE QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVE SER APURADO PELO VALOR DO BEM NA DATA DO SINISTRO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTES AOS BENS QUE SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DO VEÍCULO ROUBADO QUE DEVE SER REJEITADA. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ITEM 19, 1.1 E 1.2 DA AVENÇA CELEBRADA ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REGULARIDADE DA COBRANÇA AFETUADA PELA LOCADORA 3ª/APELADA.
UTILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA POR PERÍODO SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO QUE SE DEU POR LIVRE ESCOLHA DO AUTOR/APELANTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 90 DO TJRJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (0167239-95.2012.8.19.0004 - APELAÇÃO. Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO - Julgamento: 10/10/2018 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, depreende-se que no caso inexiste qualquer ato ilícito ensejador de reparação material ou moral. Desse modo, vê-se que a sentença de piso não merece qualquer correção.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2025